Tribunal: STF
Processo: RE 217785
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-05-22
Data de publicação: 1998-05-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEIS NºS 8.622/93 E
8.627/93: REAJUSTE DE 28,86%. EXTENSÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
CIVIS.
1. O Plenário desta Corte, por ocasião do julgamento do RMS
nº 22.307-DF, reconhecendo a existência de omissão legislativa,
estendeu aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86% previsto
nas Leis nºs 8.622/93 e 8.627/93, segundo a exegese dada ao inciso X
do art. 37 da Constituição Federal.
2. Em sede de embargos, integralizando o acórdão, o
Tribunal esclareceu que não houve singela extensão aos servidores
civis de valores de soldos de militares, mas sim a de reajuste
concedido aos militares e a determinadas carreiras do funcionalismo
civil.
Recurso extraordinário conhecido e provido.